Tribunal: TCU
Processo: 028.376/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7485/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.376/2019-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aderson Barbosa de Oliveira (XXX.404.204-XX); Afonso de Melo Ramos (XXX.741.813-XX); Aureo Ignacio dos Santos (XXX.943.907-XX); Erico Rosa da Silva (XXX.794.597-XX); Inacio Felix da Silva (XXX.588.487-XX); Jair Francisco de Oliveira (XXX.941.177-XX); Josaphat Pereira de Medeiros (XXX.195.547-XX); Luiz Ribeiro de Aguiar Filho (XXX.460.737-XX); Ney Marino Monteiro (XXX.711.607-XX); Raul Salgado Zenha Filho (XXX.954.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.